Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO. TRANSAÇÕES DIVERSAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de ação de terceiro fraudador no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos.

2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.

3 – Responsabilidade Civil. Na forma do art. 14, § 3o, do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor deve ser afastada quando se constata culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou inexistência de defeito. No caso em exame, não é demonstrada a existência de defeito na prestação do serviço. Ao contrário, o sistema de segurança funcionou regularmente, porém terceiro, com a colaboração culposa do autor, contribuiu para as operações indevidas.

4 – Fraude. Golpe do motoboy. O fraudador usou de má-fé para apossar-se do cartão do autor que, por ingenuidade, o entregou a um “motoboy” que se fez passar por funcionário do banco réu. O autor não nega ter fornecido a senha também ao fraudador, de modo que se pode concluir que a causalidade do dano se relaciona com a fraude praticada por terceiro e a falta de cuidado do próprio consumidor, e não eventual defeito no serviço. Afasta-se, pois, a responsabilidade da instituição financeira, conforme precedentes da 2a Turma (07238794820188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS) e da 3a Turma (07278325420178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS). Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J